Tribunal: STF
Processo: Rcl 92470
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 324 E AOS RES N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL) E N. 611.503 (TEMA N. 360 - REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

      
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ATENTO BRASIL S/A, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0000954-49.2015.5.05.0004, por suposta violação ao decidido por esta Suprema Corte na ADPF n. 324 e nos Recursos Extraordinários n. 958.252 (Tema 725 - RG) e n. 611.503 (Tema n. 360 – RG).

2. A reclamante sustenta que, em sede de sentença (e-doc. 14), foi reconhecida a existência de vínculo empregatício entre a beneficiária e a tomadora de serviços, com fundamento na ilicitude da terceirização em atividade-fim, atribuindo-se à ora reclamante responsabilidade solidária pelos encargos trabalhistas.
 
3. Interposto Recurso Ordinário, a sentença foi mantida, nos seguintes termos (e-doc. 15):

“(...)
Desse modo, a contratação de mão de obra através de empresa interposta é tida como lícita quando as atividades contratadas são distintas das atividades fins da empresa tomadora.
(...)
Nesse diapasão, observa-se que a terceirização é válida quando atende aos requisitos que justificam a referida contratação, ou seja, os serviços contratados são ligados à atividade-meio da empresa, e nunca à sua atividade-fim, não podendo existir pessoalidade ou subordinação por parte dos empregados envolvidos. 
A Súmula n. 331 do C. TST consagra tal entendimento, no seu item III, para o serviço de terceirização de vigilância, limpeza e atividade-meio da empresa tomadora, in verbis: 
(...)
Entretanto, não sendo atendidos os requisitos para ser considerada válida a terceirização, tem-se que tal prestação de serviços é ilegal, sendo reconhecido o vínculo de trabalho diretamente com a tomadora de serviços, conforme item I da citada Súmula. Este é o caso dos autos em face dos documentos colacionados e depoimentos prestados.
(...)
O Contrato de Prestação de Serviço celebrado pelas Reclamadas, Id c595b04, tem como objeto a prestação de serviços de oferecimento, recepção e encaminhamento para pessoas físicas e/ou jurídicas de propostas de emissão de cartões de crédito administrados e ou de propriedade do ITAUCARD e solicitação de cartões de crédito adicionais e/ou outros produtos vinculados aos cartões de crédito, doravante denominados outros produtos. Por sua vez, a instrução processual, sobretudo a declaração do Preposto do segundo Reclamado, foi favorável à tese capitaneada pela Reclamante no sentido de que a terceirização havida entre as Reclamadas foi ilícita, afrontando a inteligência da Súmula 331 do E. TST, pois foram desenvolvidas atividades ligadas à atividade fim.
(...)
Assim, ficou comprovado que as atividades desenvolvidas pelos empregados da primeira Reclamada ultrapassavam o objeto do referido contrato, não se limitando à prospecção de venda de produtos ou à expedição de cartões adicionais, transpondo a prestadora de serviços o limiar do simples atendimento telefônico para prestação de informações elementares aos clientes da instituição financeira, executando atividades-fim do segundo Reclamado, intrinsecamente relacionadas a operações elementares dos cartões de crédito, já que é um banco múltiplo, conforme Estatuto Social, Id 456e3eb. Ademais, o fato de a Reclamante não lidar com conta corrente de clientes, não lidar com dinheiro e não fazer TED em nada altera a situação em deslinde, pois o Itaucard é um banco múltiplo. Observe-se que o atendimento de clientes não pode ser considerado uma atividade-meio do segundo Reclamado, já que é indispensável para o desenrolar das demais atividades por este realizadas, não podendo ser totalmente terceirizada.
É público e notório que o Banco possui como atividade essencial a exploração do ramo de cartões de crédito, atrelada esta atividade à natureza bancária. Não é cabível que o Banco Itaucard queira desenvolver as suas atividades principais sem a contratação direta de funcionários, servindo-se de terceirizados fraudulentamente contratados.
Nesse sentido, verifica-se que a finalidade da parte Recorrente foi fraudar a lei, com o intuito de se eximir do pagamento das obrigações previstas nos instrumentos normativos da categoria dos bancários, motivo pelo qual entende esta Relatoria que deve ser reconhecido o vínculo empregatício entre a Reclamante e o segundo Reclamado, sendo que a empresa prestadora de serviços deverá responder solidariamente pelos créditos trabalhistas, considerando que participou da fraude, caracterizada pela terceirização ilícita, burlando a legislação trabalhista.
(...)“

4. Na sequência, manejou-se recurso de revista, o qual foi parcialmente recebido, no que tange às horas extras, porém, teve seguimento negado quanto à terceirização, na data de 27/07/2017, com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 16):

“Insurge-se a recorrente contra o acórdão regional que reconheceu a ilicitude da terceirização perpetrada, argumentando que o contrato celebrado entre os reclamados tem como objeto a prestação de serviços de call center, não alcançado pela atividade-fim do tomador de serviços. Assim, investe contra a formação do vínculo empregatício da parte autora com o tomador de serviços e deferimento dos pleitos consectários.
(...)
O acórdão regional encontra-se em sintonia com a jurisprudência atual da Superior Corte Trabalhista, cristalizada na Súmula nº 331, I, aspecto que obsta o seguimento do recurso sob quaisquer alegações, consoante regra do art. 896, § 7º, da CLT e Súmula nº 333 do TST. 
Impende assinalar que a mais Alta Corte Trabalhista dispõe que os serviços de call center encontram-se relacionados às atividades precípuas das instituições bancárias, razão pela qual é ilícita a sua terceirização  
(...)
         Ademais, a análise das matérias discutidas nestes tópicos, inclusive no tocante às questões relacionadas ao enquadramento sindical da parte autora na categoria dos bancários, enseja a revisão de matéria fática e probatória, inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST.”

5. Em decorrência da negativa parcial, a reclamante manejou agravo de instrumento, e, quando este estava pendente de julgamento no TST, “sobreveio o julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 pelo Supremo Tribunal Federal, em 30/08/2018, que firmou, com efeito vinculante, a tese da licitude da terceirização em quaisquer etapas do processo produtivo” (fl. 9, e-doc. 1). 
 
6. Posteriormente, “não obstante a superveniência de tal entendimento vinculante, em 08/10/2018, já sob a égide da nova orientação firmada pelo STF, a reclamante apresentou pedido de desistência da ação exclusivamente em face da Atento Brasil S.A., sua efetiva empregadora, mantendo a demanda apenas em face da instituição financeira” (fl. 9, e-doc. 1)
 
7. Em razão de manifestação da beneficiária, foi proferido despacho (e-doc. 17) que homologou a renúncia ao direito em relação à reclamante, determinando sua exclusão dos autos em 28/11/2018.
 
8. Na sequência, o referido despacho foi tornado sem efeito, tendo o feito sido chamado à ordem para indeferir a homologação e proceder ao julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista anteriormente interposto, quanto à ilicitude da terceirização.

Na ocasião, o Tribunal Superior do Trabalho, em 11/03/2026, não conheceu do recurso, por ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal. Na oportunidade, destaco trechos do ato reclamado nos aspectos da controvérsia ora apontada nesta reclamação (e-doc. 18):

“I – PETIÇÃO APRESENTADA PELA RECLAMANTE RENÚNCIA DO DIREITO EM RELAÇÃO À ATENTO BRASIL S.A. E RENÚNCIA AO PEDIDO DE REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO E A DIFERENÇA DESTE EM OUTROS TÍTULOS, MATÉRIA CONSTANTE DO RECURSO DE REVISTA DO BANCO ITAUCARD S.A. 
Formula a autora renúncia ao pedido de reflexos das horas extras no repouso semanal remunerado e a diferença deste em outros títulos, único tema admitido do recurso de revista do Banco Itaucard. Pretende, também, a renúncia “ao direito a que se funda a ação, exclusivamente e tão somente, em relação à empresa Atento Brasil S.A” (fl. 1.157). Aduz que o Banco Itaucard não recorreu da decisão que reconheceu o vínculo empregatício. 
Pois bem.  
Esta Corte Superior, em composição plena, no julgamento do IncJulgRREmbRepRR-1000-71.2012.5.06.0018, ao apreciar a natureza e consequências jurídicas do litisconsórcio passivo em ações nas quais se pretenda a declaração de nulidade da terceirização, e a possibilidade de renúncia a apenas um dos litisconsortes, 
(...)
Na hipótese dos autos, evidente que o pedido de renúncia ao direito em que se funda a ação unicamente em relação à Atento Brasil, protocolado em 8.10.2018, tem por objetivo provocar o imediato trânsito em julgado da ação e obstar a aplicação da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 725, em 30.8.018, de eficácia vinculante, uma vez que apenas esta reclamada interpôs recurso de revista contra o capítulo do acórdão regional que manteve o reconhecimento da ilicitude da terceirização. 
Dessa forma, chama-se o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de fl. 1.888, e indefere-se a homologação do pedido de renúncia ao direito em que se funda a ação em relação à Atento Brasil S.A.
II – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA ATENTO BRASIL 
ADMISSIBILIDADE 
Os recursos devem atender ao princípio da dialeticidade recursal, também denominado princípio da discursividade confluente do sistema recursal, em atenção ao art. 1.010 do CPC/2015, de modo a possibilitar a aferição da matéria devolvida no apelo (art. 1.013), viabilizando o contraditório. 
Portanto, imprescindível trazer em recurso elementos que evidenciem argumentos hábeis a enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, justificando, assim, o pedido de nova decisão. Nesse sentido, enuncia a Súmula 422, item I, desta Corte
(...)
Efetivamente, o art. 899 da CLT, ao dispor que “os recursos serão interpostos por simples petição”, não exime a parte de fixar e fundamentar sua irresignação quanto aos fundamentos da decisão impugnada.
(...)
Em seu apelo, entretanto, deixa a parte agravante de impugnar especificamente a decisão agravada, limitando-se a afirmar, sem identificar ou renovar os temas de insurgência, que foram cumpridos os requisitos de admissibilidade do recurso de revista. 
Não houve, portanto, impugnação específica e fundamentada dos motivos pelos quais o recurso não foi admitido pela Corte de origem, de forma que o apelo não comporta processamento. 
Na ausência de argumento demonstrativo da pertinência do agravo, deve-se reputá-lo como desfundamentado. 
Não conheço.
(...)
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade: I - chamar o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de fl. 1.888;II - indeferir a homologação do pedido de renúncia ao direito em que se funda a ação em relação à Atento Brasil S.A; III – não conhecer do agravo de instrumento; (...)”

9. Em face desse cenário, a reclamante afirma que “ao limitar-se ao não conhecimento do recurso, a Corte Superior Trabalhista absteve-se de promover a devida adequação do julgado, mantendo, na prática, decisão que declarou a ilicitude da terceirização e o reconhecimento de vínculo empregatício com a instituição financeira, com base em entendimento já superado por esta Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 1).  
 
10. Sustenta que “o julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, ocasião em que o Tribunal Superior do Trabalho, embora tenha reconhecido expressamente que o pedido de renúncia formulado pela reclamante tinha por finalidade obstar a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, deixou, contraditoriamente, de aplicar o entendimento vinculante desta Corte ao caso concreto” (fl. 10, e-doc. 1). 
 
11. Assevera que “a hipótese dos autos se enquadra precisamente na excepcionalidade reconhecida pelo STF no Tema 360 da repercussão geral, que admite a superação de decisões fundadas em entendimento posteriormente declarado incompatível com a Constituição, desde que o pronunciamento desta Corte seja anterior ao trânsito em julgado, como ocorre no presente caso” (fl. 17, e-doc. 1). 
 
12. Indica que “admitir a subsistência de tal decisão equivale a chancelar a formação de um título executivo sabidamente inexigível, em frontal violação à lógica do sistema processual e à supremacia da Constituição (...) Assim, o eventual título executivo advindo da decisão mantida pelo TST já nasceria inexigível, por estar fundado em interpretação incompatível com a Constituição Federal.” (fls. 18 e 19, e-doc. 1). 

13. Com base nesses fundamentos, requer a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para determinar a cassação do ato reclamado.
 
14. Em atenção ao Despacho (e-doc. 2), a reclamante juntou: (i) procuração (e-doc. 6), com subestalecimentos (e-docs. 9 e 10); comprovante do pagamento de custas (e-docs. 11 e 12), peças do processo trabalhista (e-docs. 13 a 26).
 
15. Em nova petição, a reclamante informou que o processo originário transitou em julgado em 09/04/2026, conforme certidão  (e-doc. 29). 

        16. É o relatório. Decido. 

17. Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único). 

18. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

19. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF n. 324 e nos Recursos Extraordinários n. 958.252 (Tema 725 - RG) e n. 611.503 (Tema n. 360 – RG), que assim dispõe, respectivamente:

Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.

Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

Tema n. 360 da Repercussão Geral - Tese: São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.

20. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.

21. No que se refere aos Temas n. 725 - RG e n. 360 - RG, destaco que o manejo da reclamação, para garantia da observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exige o esgotamento prévio das instâncias ordinárias, sob pena de inadmissibilidade, conforme art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 
 
O entendimento pacífico desta Suprema Corte é no sentido de que o esgotamento ocorre pelo percurso de todo iter processual, a partir da decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR). 

Pelo compulsar dos autos, não houve comprovação de interposição nem ao menos do recurso extraordinário, razão pela qual a reclamação não pode ser analisada nestes pontos, por não se prestar à função de sucedâneo recursal ou ação rescisória. 

Registre-se, ademais, que a ausência da interposição de recurso nos autos originários não obstou o trânsito em julgado do processo de conhecimento, ocorrido após o protocolo da presente reclamação, consoante Certidão (e-doc. 29).  

22. No que tange à suposta violação à ADPF n. 324, verifica-se a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, pois, embora a controvérsia tangencie a temática da ilicitude da terceirização, atualmente limita-se ao plano processual, consistente no indeferimento da homologação da renúncia formulada pela beneficiária e no não conhecimento do recurso por óbices processuais.

23. Reforço que a reclamação não se presta à finalidade de ação rescisória ou sucedâneo recursal, de forma que divergir do Juízo reclamado exigiria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional.

24. Nesse sentido: 

“RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ARTS. 2º E 3º DA CLT. FRAUDE. ART. 9º DA CLT. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 e ADI 5625. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Acórdão reclamado que manteve sentença que reconheceu o vínculo empregatício do autor da ação de origem com a empresa ré. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida nos paradigmas supostamente vulnerados, bem como ante a incidência do óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC. II. Questão em discussão 3. Verificar as alegações de esgotamento das vias ordinárias; a existência de aderência estrita entre a questão objeto da reclamação e os paradigmas invocados; bem como a incidência ao caso da ordem de suspensão proferida no ARE 1532603. III. Razões de decidir 4. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada pela via recursal. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário. 5. A discussão realizada no processo de origem restringe-se ao preenchimento dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, não havendo controvérsia quanto à validade de contrato de natureza civil ou comercial entre a reclamante e a parte beneficiária, de modo que o caso não possui aderência às decisão da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3961 e da ADI 5625, não se submetendo, por isso, à determinação de suspensão nacional de processos determinada pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do processo ARE 1532603. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.”

(Rcl n. 80.658 AgR, Rel. Min.: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe: 05/09/2025)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020). 
 
25. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

26. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente